Tribunal: TJMT
Processo: 1037147-34.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037147-34.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA - CNPJ: 06.208.105/0005-40 (EMBARGADO), MARCOANTONIO FRANZEN - CPF: 672.166.250-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVO
S.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar procedente ação anulatória de débito fiscal, declarando a nulidade de auto de apreensão, bem como o direito à restituição de valores pagos, com incidência de correção monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se há contradição entre a fundamentação do acórdão e o dispositivo quanto ao termo inicial dos juros de mora;
(ii)
saber se houve omissão quanto à definição dos índices de correção monetária e juros aplicáveis à restituição do indébito tributário.

III. Razões de decidir

3. Configura-se contradição quando o dispositivo diverge da fundamentação, como no caso em que se fixou juros de mora a partir da citação, apesar de menção à Súmula 188 do STJ, que estabelece o trânsito em julgado como termo inicial.

4. Verifica-se omissão quanto à definição dos índices de atualização, comprometendo a exequibilidade do julgado, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

5. Nos termos do Tema 905 do STJ, deve-se aplicar, na repetição de indébito, os mesmos índices utilizados pela Fazenda Pública, em observância ao princípio da isonomia.

6. Até a vigência da Lei Estadual no 12.358/2023 e do Decreto no 762/2024, aplica-se correção monetária pelo INPC, sem incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado, conforme Súmulas 162 e 188 do STJ.

7. A partir de 01/03/2024, incide exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices, não sendo possível sua aplicação retroativa, em respeito aos princípios da legalidade e da irretroatividade.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:
"1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos quando verificada contradição entre a fundamentação e o dispositivo, bem como omissão quanto a critérios de atualização do julgado. 2. Na repetição de indébito tributário estadual, aplica-se o INPC até a vigência da lei estadual que institui a SELIC, incidindo esta, de forma exclusiva, a partir de então, vedada sua retroatividade e cumulação com outros índices."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 489, §1o, IV; CTN, art. 167; Lei Estadual no 12.358/2023; Decreto Estadual no 762/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 905; Súmulas 162 e 188; AgInt no AgInt no REsp 1.946.688/PR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargada (
ATRHOL - AGÊNCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA
), para julgar procedente a ação anulatória de débito fiscal, no sentido de:
(i)
declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito no 1159958-2;
(ii)
declarar o direito à restituição do valor pago a título de multa (R$ 19.798,03), com correção monetária a partir da data do recolhimento e juros de mora a partir da citação, determinando a observância do Tema Repetitivo 905 do STJ, bem como das Súmulas 162 e 188 do STJ; e
(iii)
condenar o Estado de Mato Grosso à restituição das custas antecipadas, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

O Embargante aduz que há contradição entre a fundamentação do acórdão, que expressamente menciona a Súmula 188 do STJ (segundo a qual "os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença"), e o dispositivo, que determinou a incidência de juros de mora "a partir da citação". Sustenta que, enquanto a fundamentação adota o entendimento consolidado na Súmula 188/STJ, o dispositivo estabelece critério diverso e incompatível, caracterizando típica hipótese de contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC.

Argumenta, ainda, que embora o acórdão mencione que a atualização deve observar os parâmetros do Tema 905 do STJ (REsp 1.495.144/RS), não especificou expressamente quais índices de correção monetária e juros moratórios devem ser aplicados. Assevera que essa ausência gera incerteza quanto à forma de execução do julgado, caracterizando omissão, nos termos do art. 1.022, II, c/c art. 489, §1o, IV, do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para:
a)
adequar o termo inicial dos juros moratórios ao entendimento da Súmula 188/STJ (trânsito em julgado); e
b)
esclarecer expressamente que os índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis devem ser os mesmos utilizados pelo Fisco estadual na cobrança da exação tributária.

A parte embargada apresentou contrarrazões concordando com a necessidade de esclarecimento, mas propondo a aplicação da Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido, sob o argumento de ser o índice que remunera os créditos tributários estaduais, em consonância com o princípio da isonomia (Tema 905/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso em análise, o embargante sustenta a ocorrência de contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios constante no dispositivo em relação à fundamentação, bem como a existência de omissão quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado.

Passo à análise dos vícios apresentados.

Pois bem. O acórdão embargado, ao determinar a restituição do indébito, de fato incorreu em contradição ao fixar o termo inicial dos juros de mora na citação, enquanto a fundamentação remetia à Súmula 188 do STJ (trânsito em julgado), além de não ter mencionado expressamente o índice a ser utilizado para fins de correção monetária.

Para solucionar a questão, deve-se observar o Tema 905 do STJ, que determina, na repetição de indébito tributário, a aplicação dos mesmos índices utilizados pela Fazenda Pública na cobrança de seus créditos (princípio da isonomia).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, utilizava-se, para fins de correção monetária, o INPC acrescido de juros moratórios de 1% ao mês (conforme regras gerais do CTN e legislação local anterior).

No entanto, houve recente alteração legislativa. A Lei Estadual no 12.358, de 15/12/2023, regulamentada pelo Decreto no 762, de 27/02/2024, instituiu a utilização da Taxa SELIC como critério de quantificação de juros e correção para débitos tributários.

Contudo, o art. 1o do referido Decreto estabelece um marco temporal expresso para sua vigência: a partir de 1o de março de 2024.

"

Art. 1° Nos termos do artigo 1° da Lei n° 12.358, de 15 de dezembro de 2023 (DOE da mesma data), fica definida,
a partir de 1° de março de 2024, a implementação, no território mato-grossense, da utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC
como critério de quantificação dos juros de mora devidos nas hipóteses de pagamento extemporâneo de débitos relativos a tributos estaduais, respeitadas as disposições deste artigo e dos artigos 922 a 922-B do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, na redação dada por este decreto."

Dessa forma, a aplicação da Taxa SELIC não pode retroagir à data do pagamento indevido (08/11/2022), sob pena de violação ao princípio da legalidade e da irretroatividade.

A esse respeito, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, na restituição de tributos estaduais, a Taxa SELIC aplica-se somente após a vigência da lei estadual autorizadora. A partir desse momento, afasta-se a aplicação da Súmula 188/STJ (juros do trânsito em julgado), pois a SELIC, por sua natureza híbrida, já contempla a remuneração do capital e a correção da moeda.

Para o período anterior à vigência da lei, aplicam-se os índices de correção monetária então vigentes e a regra da Súmula 188 do STJ quanto aos juros.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO ESTADUAL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DO RECOLHIMENTO INDEVIDO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL AUTORIZADORA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Conforme entendimento sedimentado nesta Corte Superior, nas ações de repetição de indébito de tributos federais, após a entrada em vigor da Lei 9.250/1995, a taxa Selic é devida a partir do recolhimento indevido de cada parcela.
Na restituição dos tributos estaduais, adota-se esse entendimento, desde que haja previsão em lei estadual para a incidência dos mesmos índices previstos para os tributos federais, afastando-se, por isso, a aplicação da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do art. 167 do Código Tributário Nacional (CTN) a contar da entrada em vigor dessa legislação autorizadora
. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.946.688/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)

Destarte, impõe-se a divisão do critério de atualização em dois períodos distintos:

·

Do pagamento indevido (08/11/2022) até 29/02/2024 (véspera da vigência do Decreto no 762/2024)
: Incide apenas correção monetária pelo INPC (Súmula 162/STJ). Não incidem juros de mora neste período, pois, conforme a Súmula 188/STJ aplicável à época, os juros seriam devidos apenas a partir do trânsito em julgado (evento futuro que ainda não ocorreu).

·

A partir de 01/03/2024 (vigência do Decreto no 762/2024)
: Incide exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, afastando-se, a partir desta data, a incidência autônoma de qualquer outro índice ou da Súmula 188/STJ.

Assim, a solução que melhor atende ao princípio da isonomia (Tema 905/STJ), à jurisprudência consolidada do STJ e à necessidade de clareza para o cumprimento da decisão é a aplicação dos índices conforme acima delineado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos modificativos, para sanar a contradição e a omissão apontadas, e
RETIFICAR
o dispositivo do acórdão embargado (ID 347674352, p. 12), que passa a ter a seguinte redação:

"Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para julgar procedente a ação, declarando a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito no 1159958-2, bem como para declarar o direito à restituição do valor pago a título de multa (R$ 19.798,03), observando-se os seguintes critérios de atualização:

a)
Da data do recolhimento indevido (08/11/2022) até 29/02/2024: incidência de correção monetária pelo INPC, nos termos da Súmula 162 do STJ;

b)
A partir de 01/03/2024: incidência exclusiva da Taxa SELIC, nos termos do art. 1o do Decreto Estadual no 762/2024 e do precedente do STJ (AgInt no AgInt no REsp n. 1.946.688/PR), vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Condeno o Estado de Mato Grosso à restituição das custas antecipadas pela parte autora, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026